Tribunal: TJSP
Processo: 1005887-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – ANULAÇÃO JUDICIAL DO RESPECTIVO NEGÓCIO JURÍDICO – IRREGULARIDADE VERIFICADA NO INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – ANULAÇÃO JUDICIAL DO RESPECTIVO NEGÓCIO JURÍDICO – IRREGULARIDADE VERIFICADA NO INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 487, II DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA LIDE ANTE A INOCORRÊNCIA DO REFERIDO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – POSSIBILIDADE. 1. Prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, não caracterizada. 2. A contagem do prazo prescricional, para a postulação do direito ora reclamado, teve início a partir da ciência inequívoca da parte autora a respeito da irregularidade verificada no instrumento público de procuração. 3. Tal conhecimento sobreveio por ocasião do julgamento da ação anulatória, processo no 0006524-75.2012, que tramitou perante a D. 2a Vara Cível do Foro Regional VII de Itaquera, da Comarca da Capital, com o trânsito em julgado certificado em 10.3.16. 4. A presente ação judicial foi ajuizada, em 12.2.19, anteriormente ao transcurso do lapso temporal quinquenal. 5. A ocorrência do evento danoso coincide com a perda da propriedade imobiliária da parte autora, ante o reconhecimento da irregularidade verificada no instrumento de mandato ("princípio da actio nata"), conforme o r. pronunciamento jurisdicional, com o trânsito em julgado. 6. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 7. Inaplicabilidade, no caso concreto, do disposto no artigo 1.013, § 4o, do CPC/15. 8. Processo julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, reformada, para determinar o retorno dos autos ao D. Juízo de origem e o regular prosseguimento do feito, na forma da legislação pertinente, inclusive, mediante a manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, sobrevindo, então, o novo pronunciamento jurisdicional. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.